Tribunal: TJDFT
Processo: 0726123-30.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTS. 139 E 140 DO CP). QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFFAMANDI VEL INJURIANDI. FALTA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime oferecida pela suposta prática das infrações penais previstas nos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Gratuidade deferida na origem (ID 80553554, p. 2). Ofertadas contrarrazões (ID 80553711).
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença que rejeitou a queixa-crime (ID 80553714). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 81148773).
4. Em suas razões recursais, a querelante sustentou a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, consubstanciada em indícios suficientes de autoria e materialidade. Alegou que a rejeição da queixa-crime, sob o fundamento de ausência de justa causa e de dolo específico, desconsiderou o conjunto probatório apresentado na inicial, sem o devido enfrentamento dos elementos que, em tese, configurariam os crimes de injúria e difamação. Afirmou que as expressões proferidas pela querelada — “pessoa problemática”, “mentalmente desequilibrada” e “agressiva” — extrapolam o campo da crítica ou opinião, consubstanciando ataques à honra subjetiva e objetiva da querelante, reveladores de animus injuriandi. Aduziu que a imputação de que a querelante teria atentado contra a vida de terceira pessoa, registrada em ocorrência policial, caracteriza, em tese, o crime de difamação, por atribuir fato ofensivo à sua reputação, evidenciando o animus diffamandi. Asseverou que a sentença promoveu indevida valoração probatória antecipada, reservada à fase instrutória, e afastou prematuramente o exercício do contraditório. Defendeu que o direito de defesa não autoriza a prática de crimes contra a honra e que deve prevalecer, na fase de admissibilidade, o princípio do in dubio pro societate. Requereu o provimento do recurso para cassar a sentença, receber a queixa-crime e determinar o regular prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em analisar se há justa causa para o prosseguimento da queixa-crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Consta da peça acusatória, em síntese, que a querelada, no dia 15/08/2025, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, no curso de investigação instaurada a pedido da própria querelante para apurar suposto crime de vilipêndio a cadáver (ocorrência no 4.809/2025-2), teria proferido declarações ofensivas, afirmando que a querelante seria “problemática”, “mentalmente desequilibrada” e “agressiva”. Consta, ainda, que, no dia 06/10/2025, a querelante tomou conhecimento por intermédio da Sra. Isis de que a querelada estaria divulgando informação inverídica, segundo a qual a querelante atentaria contra a vida de Valéria na cidade de Caldas Novas/GO, conforme consignado na ocorrência policial no 6.442/2025.
7. A instauração válida da ação penal exige a presença de justa causa, consubstanciada em suporte probatório mínimo apto a indicar, de forma segura, a materialidade dos supostos crimes contra a honra e os indícios de autoria. No crime de difamação, o bem jurídico tutelado é a honra objetiva da vítima, relacionada à sua reputação perante terceiros; já no crime de injúria, tutela-se a honra subjetiva do ofendido, isto é, sua estima própria, vinculada à dignidade e ao decoro. No entanto, para a configuração dos referidos tipos penais, exige-se a demonstração da intenção manifesta de ofender a honra alheia (animus diffamandi vel injuriandi), o que não se verificou na hipótese.
8. A ponderação entre a liberdade de expressão e o direito à preservação da honra subjetiva e objetiva é tarefa que exige do Poder Judiciário análise cuidadosa e contextualizada sobre cada caso concreto posto em discussão, de forma a equilibrar os direitos fundamentais colocados em posição de antagonismo aparente. É necessário considerar as circunstâncias específicas da manifestação e da ofensa alegada, de forma a garantir a liberdade de expressão, assegurada pelo art. 5o, IX, da Constituição Federal, desde que esta não extrapole limites de respeito à honra e dignidade alheia.
9. No caso concreto, examinados os elementos constantes dos autos, não se evidencia o propósito deliberado de ofender ou desonrar a querelante. As declarações atribuídas à querelada foram prestadas no contexto de conflito familiar e no âmbito de procedimento policial instaurado por iniciativa da própria querelante, o que evidencia o caráter explicativo e defensivo das manifestações, conforme ressaltado pelo Ministério Público e reconhecido pelo juízo de origem. Nesse cenário, as expressões empregadas refletem a percepção da querelada acerca do comportamento da querelante diante dos fatos narrados na ocorrência policial, não se extraindo, com o grau mínimo de certeza exigido nesta fase, a intenção de macular sua dignidade ou reputação. Ainda que se reconheça o uso de termos ásperos ou socialmente reprováveis, tais manifestações, por si sós, não revelam o dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria, mostrando-se insuficientes para caracterizar o animus injuriandi.
10. No que se refere à suposta prática do crime de difamação, consistente na alegação de que a querelada teria divulgado a terceiros a imputação de atentado contra a vida de pessoa determinada, verifica-se que a narrativa apresentada na queixa-crime se apoia exclusivamente em relato indireto, sem a individualização mínima do fato imputado, tampouco a indicação segura de circunstâncias de tempo, modo e lugar, ou de elementos objetivos aptos a demonstrar a efetiva divulgação da imputação ofensiva. Ausentes indícios mínimos de materialidade e autoria, inexiste justa causa para a instauração da ação penal.
11. Inobstante seja possível inferir dos autos a mágoa da querelante em razão das expressões empregadas, tal circunstância, por si só, não autoriza a intervenção da jurisdição penal. O Direito Penal não se destina à solução de todo e qualquer conflito interpessoal, sobretudo quando ausente o elemento subjetivo específico previsto nos tipos penais invocados, sendo o fato narrado nitidamente inadequado para o manejo da jurisdição penal. Assim, irretocável a decisão que rejeitou a queixa-crime.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e não provido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.